Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar possibilidade de redução do montante dos alimentos mensais prestados pelo alimentante à filha, diante da alegada alteração superveniente em sua capacidade financeira.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da possibilidade econômica do alimentante.
3. No caso em deslinde a obrigação de prestar alimentos no equivalente a 50% do salário mínimo vigente foi fixada por sentença proferida em fevereiro de 2024, já transitada em julgado. Na ocasião, considerou-se, inclusive, a condição particular da alimentanda, diagnosticada com transtorno do espectro autista, cujas necessidades específicas justificaram o percentual fixado.
4. Em relação à capacidade contributiva da mãe da infante, verifica-se que a referida questão já foi apreciada anteriormente, ocasião em que se reconheceu que, além de prestar alimentos in natura, é ela que tem providenciado integralmente os cuidados necessitados pela criança.
5. O genitor, ora apelante, portanto, não se desincumbiu, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação imposta.
6. Apelação conhecida e desprovida.